Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701259-80.2023.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARÊDES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 50047116 padece de omissão e obscuridade porque a temática da impenhorabilidade do bem de família foi submetida ao juízo de primeiro grau mediante pedido reconsideração da decisão agravada. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o agravo de instrumento é intempestivo porque a decisão recorrida foi proferida em 01/10/2020, o Embargante interpôs recurso em 27/10/2020 perante o juízo de primeiro grau e somente em 23/06/2023 interpôs o presente agravo de instrumento. Afirma que não houve manifestação expressa na primeira instância acerca da alegação de impenhorabilidade do imóvel. Pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Inexiste qualquer omissão ou obscuridade na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O Embargado requereu a penhora do imóvel e, em resposta, o Embargante apresentou a seguinte manifestação (ID 72154700 dos autos de origem): “(...) Por fim, esta manifestação tem por objetivo maior apenas esclarecer o Juízo que esta ocorrendo 02 (duas) INJUSTIÇAS contra o executado, uma a mais de 02(dois) meses e a outra é o que pretende agora o exequente ao requerer a penhora do único bem de família do executado, que na ocasião oportuna apresentará a sua resposta a essa absurda situação. (...)” Sobreveio a decisão agravada. Em seguida, o Embargante informou que não interpôs o agravo de instrumento de forma adequada e requereu a reconsideração da decisão recorrida. Antes que o pedido de reconsideração fosse apreciado determinou-se que as partes fossem novamente intimadas da decisão que deferiu a penhora, haja vista a ausência de intimação do Embargante. À luz desse cenário processual, é possível concluir que não houve, até o presente momento, apreciação pelo juízo de primeiro grau da arguição de impenhorabilidade do imóvel, de maneira que inexiste vício na decisão embargada, que tem o seguinte teor: “O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois a arguição de impenhorabilidade do bem deve ser deduzida na origem, na medida em que no recurso só podem ser examinadas questões sobre as quais houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (AGI 07316326520228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 20/6/2023)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Em verdade, sob o pretexto da existência de omissão e obscuridade, o Embargante expressa o seu inconformismo com a negativa de seguimento ao recurso. Trata-se, pois, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2016, e RHC 119325-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” ISTO POSTO, nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator